Tribunal: TJMT
Processo: 0022246-16.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022246-16.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ALUISIO METELO - CPF: 103.136.801-91 (REPRESENTANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso

E M E N T A

E M E N T A:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – SERVIDOR APOSENTADO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL – EQUÍVOCO – AÇÃO INSTRUÍDA COM PROVA ESCRITA, SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – DESCONSITUIÇÃO DO ATO JUDICIAL RECORRIDO – PROVIMENTO.

A Ação Monitória tem natureza de processo cognitivo sumário, bastando, para sua propositura, a presença da prova escrita, sem eficácia de título executivo.

Deve ser desconstituída a sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência do título original.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Aluísio Metelo, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Monitória, por ele proposta, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, págs. 01/02 (id. 30329473).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a não obrigatoriedade de apresentar o título original, bastando juntar prova escrita sem eficácia de título executivo.

Aduz que os documentos constantes dos autos são hábeis para o ajuizamento da Monitória, já que se encontram, devidamente autenticados e com a chancela de “confere com o original”.

Ao final, busca a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento, págs. 01/08 (id. 30329479).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020